Tribunal: TJDFT
Processo: 0728274-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728274-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A AGRAVADO: LILIANE MARQUES THOMAZ D E C I S Ã O Trata-se de petição da CAIXA SEGURADORA S.A. (ID 49187573), em que requer a concessão de efeito suspensivo ao seu agravo de instrumento. Alega que “Quanto à probabilidade de provimento do recurso, conforme amplamente exposto nas razões do agravo de instrumento, o direito da agravante está amparado em CINCO precedentes vinculantes, sendo incontestável a probabilidade de seu direito” e “Conforme se extrai dos autos originários, o juízo determinou o prosseguimento do feito, que se encontra em fase de apuração dos valores pela contadoria judicial. Dessa forma, em caso de não concessão do efeito suspensivo, os autos prosseguirão, sendo que, inclusive, já foi apresentado o cálculo, que será objeto de impugnação pela agravante” – ID 49187573 - Pág. 1-2. Defende que “a atualização do débito constitui elemento crucial do cálculo a ser realizado pelo contador, sendo que, em caso de reforma da decisão, o juízo deverá remeter novamente os autos ao contador judicial, atendendo o entendimento vinculante do STJ e STF. O prejuízo não reside apenas na eventual nova remessa dos autos ao contador. Há um fator, de extrema relevância a ser apreciado, o prosseguimento do cumprimento de sentença em quantia superior à efetivamente devida, resultando em medidas constritivas indevidas. Portanto, a não concessão do efeito suspensivo fere os princípios da economia e da celeridade processual, vez que os autos prosseguirão para apuração dos valores sem que haja sequer o índice de correção monetária e juros definidos.” – ID 49187573 - Pág. 2. Ao final, “requer seja concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, visto que se encontram preenchidos os requisitos do artigo 995, parágrafo único do CPC, determinando-se a suspensão do feito” – ID 49187573 - Pág. 3. É o relatório. Decido. O art. 1.016, II e III do CPC prevê que incumbe à parte agravante expor as razões de fato e de direito para amparar seu pedido, o que inclui, à toda evidência, os pedidos de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desse modo, exige-se que a petição de interposição do agravo de instrumento apresente fundamentação adequada para demonstrar a presença dos requisitos legais necessários à análise dos pedidos formulados. Na hipótese, a agravante, nas razões do agravo de instrumento, não apresentou pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal na forma dos arts. 300 e 995, parágrafo único do CPC. Exatamente por não ter havido pedido fundamentado para concessão de medida liminar, o recurso foi recebido somente no efeito devolutivo, e determinada a intimação da parte agravada para apresentar contraminuta, prazo que ainda está em curso. Conclusão: interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. No sentido: “Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703887-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA BORGES LEAL AGRAVADO: FRANCISCO PEREIRA D E S P A C H O Peticiona o executado agravante em ID 24768716 requerendo, incidentalmente, a concessão de tutela de urgência ao presente agravo, para deferir efeito suspensivo ao recurso. Alega que este agravo foi recebido no efeito devolutivo, mas o magistrado a quo continuou os procedimentos executórios, já tendo ocorrido avaliação no imóvel do agravante para a realização de hasta pública. Entende haver risco de perecimento do direito, fazendo-se necessária a suspensão dos atos processuais executórios até o julgamento do recurso. Afirma estarem presentes os pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, notadamente a probabilidade do direito, haja vista a interposição tempestiva deste recurso contendo argumentação e documentação suficientes para a elucidação do feito, considerando, ainda, a alegação de impenhorabilidade do bem de família. Quanto ao perigo de dano, destaca a irreversibilidade dos atos executórios, ressaltando que a concessão de efeito suspensivo constitui medida reversível. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos atos processuais executórios até o julgamento do presente agravo. Brevemente relatado. Nada a prover no presente momento procedimental. Trata-se de verdadeira pretensão de emenda ao agravo de instrumento, considerando que, no ato de interposição do recurso, não foi formulado pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal, conforme salientado na decisão que recebeu o recurso no efeito meramente devolutivo (ID 23240288): ?Muito embora o recurso seja intitulado como ?agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo?, da análise da petição de agravo de instrumento (ID 22970797), verifica-se que o agravante não postulou pedido de efeito suspensivo tampouco de antecipação dos efeitos da tutela recursal, limitando-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião de seu julgamento. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos.? Sobreleva notar que, uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. Ante o exposto, nada a prover. Mantenha-se em pauta. Intime-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora” (grifei). Ante o exposto, nada a prover. Cumpram-se as determinações expostas na decisão anterior. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para contraminuta ao agravo, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora